Tribunal: TJBA
Processo: 8071859-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071859-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DA SILVA BRANDAO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da cobrança de taxa de leitura individualizada em contrato de fornecimento de gás encanado, com condenação à devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A ausência de comprovação da legalidade contratual da cobrança impugnada e a falha na prestação do serviço justificam a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação por dano moral in re ipsa. Decisão mantida. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071859-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERTO DA SILVA BRANDAO
e como apelada
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.